Tribunal: TJPA
Processo: 0802024-35.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3585 - Exercício arbitrário ou abuso de poder
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802024-35.2022.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS MACIEL PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0802024-35.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO.

PACIENTE: CARLOS MACIEL PEREIRA DA SILVA.

AUTORIDADES COATORAS: SEAP -
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
E JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DEFERIU A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ATO QUE CONFIGURE CONSTRANGIMENTO ILEGAL IMPUTADO AO JUÍZO APONTADO COMO COATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE COMETIDA PELA SEAP - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA QUE NÃO PODERIA EXECUTAR A ORDEM TENDO EM VISTA QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO PREVENTIVAMENTE POR OUTRO PROCESSO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo inquinado coator deferiu o pedido do paciente de progressão do regime fechado para o semiaberto. Porém, a decisão não pôde ser cumprida pela SEAP - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, uma vez que o coacto está preso preventivamente por ordem de outro juízo. Desse modo, o não conhecimento do
writ
se impõe, pois não houve por parte da autoridade inquinada coatora a prática de qualquer constrangimento ilegal ao
status

libertatis
do paciente;

2. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 21 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de CARLOS MACIEL PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridades coatoras a SEAP - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e o Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém.

A impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois está cumprindo pena em regime inicial fechado, mesmo depois de deferida a progressão de regime para o semiaberto, pelo juízo inquinado coator em 23/11/2021, bem como esclarece que o Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes de Tóxico da Comarca de Belo Horizonte/MG revogou a prisão preventiva do coacto.

Requereu a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, para, imediatamente, transferir o paciente do regime fechado ao regime semiaberto.

O pedido de liminar foi indeferido, as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 8465005 - páginas 1 a 6), o Órgão Ministerial opinou pelo não conhecimento do
writ
, por entender que a matéria atinge a execução da pena, portanto deveria ser feito através do recurso de Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal, meio adequado e legalmente previsto para enfrentar questões referentes à execução da pena.

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifica-se que o juízo inquinado coator concedeu ao paciente o direito de progredir do regime fechado para o semiaberto no dia 23/11/2021 (Doc. Id. nº 8257052 - páginas 1 a 3).

Ocorre que, segundo as informações prestadas pela SEAP - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a decisão judicial não foi cumprida pelo fato do coacto estar preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Manaus, Estado do Amazonas, proferida nos autos do processo nº 0019787-20.2006.8.04.0001.

Dessa forma, não existe a prática, seja pelo juízo inquinado coator, seja pela SEAP - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de qualquer ato que configure constrangimento ilegal à liberdade do paciente, circunstância que impede o conhecimento do
writ
.

Ante o exposto, não conheço da ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 21 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/04/2022